Tribunal: TJDFT
Processo: 0743304-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte adversa, sob o fundamento de que não se pode impor condicionantes ao levantamento de valores devidos, lastreados no título judicial constituído na ação coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, com base exclusivamente na existência da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, que não foi conhecida por ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 966 do CPC.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar a existência de vício de omissão no julgado ao argumento de que a prejudicialidade externa apontada no caso não foi devidamente examinada.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A tese de existência de prejudicialidade externa foi devidamente analisada e afastada, pois a simples existência de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 969 do CPC, o que não ocorreu. Ademais, a ação rescisória indicada nos autos não foi conhecida por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento prescritas no art. 966 do CPC.
5. O argumento apresentado pelo ente público na citada ação rescisória, atinente à necessidade de observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 864, foi devidamente analisado na ação coletiva em menção e rejeitada a sua aplicação ao caso, estando a matéria acobertada pelo manto da preclusão/coisa julgada.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. O embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados (art. 1.025 do CPC).
3. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864.